Tribunal: TJES
Processo: 5016310-57.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Perdas e Danos; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016310-57.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO BALTAZAR FERREIRA DANTAS
RECORRIDO: JOAQUIM JOSE PEISINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016310-57.2021.8.08.0035

Recorrente:
TIAGO BALTAZAR FERREIRA DANTAS

Recorrido:
JOAQUIM JOSÉ PEISINO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADAS EXPRESSAMENTE NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE OMISSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO MÉRITO. PROVAS ROBUSTAS DA MORA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c perdas e danos proposta por JOAQUIM JOSÉ PEISINO em face de TIAGO BALTAZAR FERREIRA DANTAS.

O autor narra que possuía contrato de locação de imóvel residencial junto ao requerido e, após este encerrar a locação, deixou de cumprir obrigações contratuais relativas à conservação do bem, à entrega das chaves, e ao pagamento de encargos (IPTU, água, energia, condomínio, gás), bem como não arcou com reparos indispensáveis após a saída do imóvel. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$9.436,32 e por danos morais em R$9.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral

para
CONDENAR
o Réu ao pagamento de
a R$ 9.436,32 (nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)
a título de danos materiais,
sobre o qual deverá incidir
cor
reção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais. Resolvo o mérito da demanda, na forma do
art. 487, I, do CPC.

O réu/recorrente apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese: a) preliminar de incompetência do Juizado Especial, por se tratar de causa complexa que demandaria prova pericial; b) preliminar de inépcia da inicial, por ausência de prova mínima do alegado; c) prejudicial de prescrição trienal. No mérito, argumenta a ausência de comprovação dos danos materiais, inexistência de laudos de vistoria, e impugnação aos documentos juntados. Pugna pela anulação da sentença e, subsidiariamente, a reforma para improcedência dos pedidos.

Em

contrarrazões, o recorrido rebate todos os pontos recursais e defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A sentença, apesar de fazer menção que as preliminares foram analisadas no termo de audiência, após análise de tal ato, verifica-se que não foram enfrentadas expressamente de forma fundamentada, havendo apenas a manifestação da parte contrária sobre as teses suscitadas. Assim, com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC, passo à análise das matérias preliminares diretamente, sanando a omissão.

Da Incompetência do Juizado por Complexidade

A Lei n.º 9.099/95 veda a tramitação de causas complexas no âmbito dos Juizados Especiais apenas quando houver necessidade de prova pericial incompatível com seus princípios (art. 3º, §1º). No caso em exame, os elementos probatórios juntados aos autos, tais como contrato de locação, comprovantes de pagamento, conversas em aplicativo de mensagens e notas fiscais, são suficientes para o deslinde da controvérsia, não se vislumbrando a imprescindibilidade de prova técnica pericial. A complexidade jurídica da matéria, por si só, não afasta a competência dos Juizados.
Rejeita-se.

Da Inépcia da Inicial por Ausência de Prova Mínima

A petição inicial está instruída com os documentos essenciais à propositura da ação (art. 320, CPC), apresentando elementos concretos da relação jurídica existente entre as partes, da existência de encargos inadimplidos e dos gastos realizados pelo autor, havendo indícios suficientes à demonstração da plausibilidade da demanda, como exigido pela jurisprudência pacífica do STJ.
Rejeita-se.

Da Prescrição Trienal

Embora o contrato de locação tenha se encerrado em março de 2018, houve a propositura de ação de execução de título extrajudicial anteriormente (autos nº 0015116-37.2018.8.08.0545), cuja citação interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. A posterior extinção da ação sem resolução do mérito não afasta os efeitos interruptivos. Assim, o ajuizamento da presente demanda ocorreu dentro do novo prazo de três anos.
Rejeita-se.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento,
passo à análise do mérito recursal.

O conjunto probatório dos autos revela que o réu descumpriu obrigações contratuais expressas quanto à conservação do imóvel, à entrega das chaves e ao pagamento de encargos e despesas ordinárias de sua responsabilidade, consoante previsão contratual e os arts. 23 e 25 da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91). Os documentos acostados aos autos (inclusive mensagens trocadas entre o filho do autor e o réu) demonstram que houve reconhecimento da dívida e promessas sucessivas de pagamento, que jamais se concretizaram.

Tais condutas caracterizam
inequívoca má-fé e atitude protelatória
por parte do locatário, que usufruiu do imóvel por anos e, ao final da relação contratual, deixou de cumprir obrigações básicas assumidas. Ainda que ausente laudo de vistoria inicial e final, o contrato firmado entre as partes e os elementos documentais constantes dos autos — especialmente as notas fiscais e recibos — bastam para comprovar a existência e a extensão dos danos materiais, sendo plenamente cabível a responsabilização civil do locatário, na forma dos arts. 389, 395 e 475 do Código Civil.

Com efeito, não há nos autos qualquer justificativa plausível que ampare o inadimplemento contratual perpetrado pelo recorrente. Ressalte-se que, à época da locação e até a sua rescisão, o requerido exercia função pública como agente da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tendo posteriormente logrado êxito em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia no Estado do Paraná — o que evidencia a sua estabilidade funcional e capacidade financeira.

Tal circunstância reforça a conclusão de que a inadimplência não decorreu de eventuais dificuldades econômicas, mas sim de conduta reprovável sob o ponto de vista contratual e ético, reveladora de deliberado descumprimento das obrigações assumidas.

O valor dos danos materiais está devidamente comprovado por planilha e documentos que detalham cada despesa realizada, sendo plenamente cabível a responsabilização civil do locatário, na forma dos arts. 389, 395 e 475 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso inominado, apenas para suprir a omissão da sentença quanto à análise das preliminares suscitadas, as quais
ora se rejeitam
,
mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos
, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Sem condenação em custas e honorários
sucumbenciais à parte recorrente, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)